Tribunal: STF
Processo: RE 96949
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-15
Data de publicação: 1982-06-15

Ementa:
NÃO E O SACADO, QUE NÃO ACEITOU A DUPLICATA, CAMBIARIAMENTE OBRIGADO
PELO TÍTULO.
O AVALISTA DO SACADOR E RESPONSÁVEL PELO ACEITE E PAGAMENTO.
O PROVIMENTO DO APELO DO SACADO NÃO AFETA A PROCEDENCIA DA AÇÃO
CONTRA O AVALISTA, QUE NÃO RECORREU.
RE NÃO CONHECIDO, SUMULAS 279, 282 E 400.